Tribunal: STF
Processo: HC 209298
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique Dias, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC nº 702.866/SP.



    O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 885 dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 180, §1º, do Código Penal.



    Aponta constrangimento ilegal em virtude de a pena-base ter sido exasperada lançando-se os seguintes fundamentos:



    “Na primeira etapa da dosimetria, registra-se a discricionariedade do magistrado na fixação da pena nos termos dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. Sendo assim, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (130 Kg de maconha e 2Kg de crack), que foge ao comum na prática destes crimes, a variedade, bem como as circunstâncias dos fatos em si, uma vez que o ora acusado alugou um imóvel de terceiros o utilizando como o centro de distribuição de drogas, demonstrando claramente sua personalidade desvirtuada.”



    Assevera que “a mera quantidade de entorpecentes, no presente caso, não é suficiente para elevação da pena-base, quando cotejada com as demais circunstâncias judiciais”.  



    Em decorrência, requerer seja concedida a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo.



    Examinados os autos, decido. 



    Tem-se impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 702.866 /SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Anoto que o Relator no STJ bem ressaltou a fundamentação concreta e idônea para justificar o quantum da majoração da pena-base. Confira-se:



    “No caso, o Juiz sentenciante, por ocasião da primeira fase da dosimetria, considerou que "as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, aplicando-se ao caso os preceitos do art. 42, da Lei de Tóxicos, observando-se a apreensão de mais de cem quilos de maconha e outros quilos de cocaína, ficando fixada em sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa, o unitário no mínimo legal" (fl. 39, grifei).



     A Corte estadual, por sua vez, manteve a pena-base acima do mínimo legal, "considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (130 Kg de maconha e 2Kg de crack), que foge ao comum na prática destes crimes, a variedade, bem como as circunstâncias dos fatos em si, uma vez que o ora acusado alugou um imóvel de terceiros o utilizando como o centro de distribuição de drogas, demonstrando claramente sua personalidade desvirtuada" (fl. 117). 



    Verifico que as instâncias ordinárias consideraram desfavorável ao paciente a quantidade da droga apreendida (130 kg de maconha e 2 kg de crack), o que evidencia que atuaram em estrita consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Esta Corte tem entendido que a natureza e a quantidade de drogas é suficiente para ensejar o aumento da pena-base. A propósito, confira-se: "É legítima a exasperação da reprimenda do crime de tráfico de drogas com base na quantidade da droga apreendida" (HC n. 326.748/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 26/8/2015).” (Doc 2 - grifos do original).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pelas instâncias ordinárias, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente